Tribunal: STF
Processo: RE 1413699
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA, AMBIENTAL E EXPROPRIAÇÃO DE BENS .



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O § 2º do art. 4º da L 8.009/90 prevê que [Q]uando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural. O imóvel rural penhorado na origem não tem fins residenciais e, portanto, não configura bem de família.



    A impenhorabilidade da pequena propriedade rural tem como fundamento o inc. VIII do art. 833 do CPC e está sujeita à preclusão para o executado. O executado não impugnou a constrição sobre o seu imóvel rural nem mesmo nos embargos à execução, meio de defesa por excelência no processo de execução. Está preclusa para ele a questão.



    Por outra via, a pretensão do agravante esbarra na falta de provas de que a atividade produtiva no imóvel rural seja efetivamente realizada pela família do executado e que os eventuais rendimentos sejam a única fonte de renda da unidade familiar. O inc. XXVI do art. 5º da Constituição prevê a impenhorabilidade da pequena propriedade rural [...] desde que trabalhada pela família [...]. O inc. VIII do art. 833 do CPC, de igual forma, dispõe que [S]ão impenhoráveis: [...] a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;[...].



    A declaração do ITR/2018 e a área do imóvel (23,3ha) indicam que a propriedade rural não supera os quatro módulos fiscais do município de Cruz Machado/PR, amoldando-se à previsão do art. 4º da L 8.629/1993. Em relação ao trabalho da família na propriedade rural e à subsistência dos seus membros com os recursos obtidos exclusivamente a partir dessa produção agrícola, contudo, constam no processo apenas uma nota fiscal do produtor e algumas fotografias retratando uma área indeterminada de plantio (ev63-OUT3 e NFISCAL4 na origem).



    Não há aparência de conformidade com o Direito no que é alegado, não lhe outorgando verossimilhança.



    Quanto ao risco de dano, a diminuição patrimonial do executado é da essência da execução fiscal, é sua finalidade.



    Por fim, como se extrai da decisão recorrida, a penhora da propriedade rural ocorreu em 7dez.2010 e houve embargos à execução fiscal sem que a impenhorabilidade fosse ventilada pelo executado. A atual defesa do bem imóvel foi deduzida apenas em 3dez.2018, na véspera do primeiro leilão (6dez.2018). Tais fatos fazem com que a alegação de urgência aproxime-se da hipótese de um risco criado, pois nada justifica buscar o Poder Judiciário tão sobre a data final. A desídia do agravante deve lhe ser carregada. Não há urgência."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente